Tribunal: TJSP
Processo: 0030790-98.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Tutela cautelar em caráter antecedente com pedido liminar. Autos distribuídos no foro do domicílio do réu. Remessa do feito, de ofício, ao foro do domicílio do autor. Descabimento. Relação de consumo. Foro escolhido pelo autor/consumidor dentro dos limites impostos por Lei. Inteligência do art. 53, III, a, do CPC. Súmula 77 do E. TJSP. Conflito conhecido para

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Tutela cautelar em caráter antecedente com pedido liminar. Autos distribuídos no foro do domicílio do réu. Remessa do feito, de ofício, ao foro do domicílio do autor. Descabimento. Relação de consumo. Foro escolhido pelo autor/consumidor dentro dos limites impostos por Lei. Inteligência do art. 53, III, a, do CPC. Súmula 77 do E. TJSP. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Hortolândia (suscitado).